Tribunal: TJDFT
Processo: 0709910-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que fixou pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa à razão mínima, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base poderia ser reduzida mediante adoção da fração de 1/6 por circunstância judicial negativa; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação do regime inicial aberto, mesmo diante da reincidência e dos maus antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O critério adotado de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para cada vetor negativo está de acordo com a jurisprudência do STJ e desta Corte, não havendo ilegalidade na dosimetria.
4. A fixação do regime semiaberto é adequada diante da reincidência e maus antecedentes, nos termos do art. 33, §§2o, “c”, e 3o, do Código Penal, o que impede a adoção do regime mais brando pretendido pela Defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a adoção da fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para exasperação da pena-base, desde que respeitados os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade. 2. A reincidência e os maus antecedentes impedem a fixação do regime inicial aberto, ainda que a pena não ultrapasse 4 anos."